Tribunal: STF
Processo: RMS 31496
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOTUTELA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DA LEGALIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. POTENCIAL APURAÇÃO DE MÁ-FÉ, A IMPEDIR QUE SE CONCLUA, DE MODO INEQUÍVOCO E IMEDIATO, COMO EXIGÍVEL EM SEDE MANDAMENTAL, PELO DECURSO DO LUSTRO ESTABELECIDO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999.



    1. A Portaria Interministerial n° 134/2011, de 15 de fevereiro de 2011, somente autoriza a abertura de processo administrativo de revisão de atos declaratórios da condição de anistiado político, para apuração de eventuais ilegalidades, o que não caracteriza violação de direito líquido e certo. Precedentes.



    2. A mera abertura de processo administrativo revisional não autoriza juízo antecipado sobre a configuração da decadência, ante a eventual apuração de má-fé (art. 54, parte final, da Lei nº 9.784/1999). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.